Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA SEM MODIFICAR O JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, PRETENDIDA PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. TEMAS DEBATIDOS DE FORMA CLARA NO JULGADO COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Constata a omissão no acórdão no enfrentamento da apontada nulidade da decisão agravada, acolhe-se o recurso para sanar o vício e integralizar o julgado.
3. Os demais pontos do julgado encontram-se claramente enfrentados e fundamentados, não se verificando vício algum nas conclusões firmadas pelo colegiado, a revelar a intenção de rediscutir a matéria, o que é defeso nesta via.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte sem efeitos modificativos.